Tribunal: TJPA
Processo: 0806082-42.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806082-42.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcos dos Santos Cunha, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, VII, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa (cf. ID 14725439).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por falta de provas (cf. ID 14725445).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 14725462).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID

15175333).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante em epígrafe, por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante em posse da arma branca utilizada no crime e do celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 13, do ID 14725275), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 14, do ID 14725275)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

A ofendida Jurema de Araújo Paes não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvida na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 8, do ID 14725275):

QUE: É moradora do endereço informado acima e que na data de 09/04/2022, por volta das 14:00 horas, estava em um ônibus coletivo, quando teve seu celular SAMSUNG A21 BRANCO, roubado pelo nacional MARCOS DOSSANTOS CUNHA, o qual foi detido pela filha da relatora, chamada PAMELA PATRICIA GARCIA DE ARAUJO e outras pessoas que estavam no ônibus, até a chegada de uma guarnição da polícia militar, que efetuou a prisão do assaltante, tendo conduzido o mesmo para esta Seccional da Marambaia para os devidos procedimentos; QUE: Perguntada se tem algo mais a relatar sobre o fato? Respondeu que NÃO.

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

No mesmo sentido foi o relato de Pâmela Patrícia Garcia de Araújo, filha de Jurema, cujo depoimento colhido em juízo foi harmônico com o de sua mãe prestado perante a autoridade policial, confirmando que o apelante é mesmo o autor do delito, e que este efetivamente inverteu a posse dos bens (ID 14725397). Para melhor demonstrar, colaciono a síntese da narrativa constante na r. sentença (ID 14725439), pois condizente com o conteúdo gravado:

(...) que estava no interior do coletivo juntamente com sua mãe, a vítima Jurema, quando ambas foram abordadas pelo denunciado, ressaltando que tão logo embarcaram no transporte coletivo, o mesmo surgiu com uma faca nas mãos e subtraiu seus bens, mas percebeu que ele estava inseguro, razão pela qual reagiu, assim como sua mãe, e conseguiram o desarmar e imobilizar até a chegada da polícia.

Prosseguiu narrando que o denunciado roubou sua bolsa e o celular de sua mãe, esclarecendo que ele segurava uma faca grande com as duas mãos, sendo que ao lhe entregar a bolsa, ele a pegou com uma mão e com a outra continuou segurando a faca.

Aduziu ainda, a segunda vítima, que quando o acusado ia descer a declarante reagiu e tomou a faca que ele portava, ocasião em que o mesmo se jogou em cima de sua mãe e ela o segurou, o que fez com que o motorista e o cobrador interferissem e ajudassem na imobilização, sendo que logo passou uma viatura da Polícia Militar e o denunciado foi preso.

Afirmou reconhecer o acusado presente na audiência como autor do crime, que ocorreu inteiramente dentro do ônibus, ressaltando que o denunciado chegou a se apossar dos objetos, pois a depoente teve que dar sua bolsa diante das ameaças, porém os mesmos lhe foram restituídos na Delegacia de Polícia, ressaltando, por fim, que quando desarmou o acusado ele continuou na posse dos bens subtraídos.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Outrossim, não há razões que levem a crer que a ofendida e a testemunha, que não conheciam o réu anteriormente, possuíam qualquer interesse em incriminá-lo falsamente, ou de que as suas vontades tenham sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos,

o quais se apresentam em conformidade com os outros elementos de convicção.

Também convergente com as demais provas dos autos foi o relato de Arlindo da Silva Costa, um dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante (ID 14725343). Colaciono também a síntese de seu depoimento feita pela MM. Magistrada, porque relevante:

(...) que estava de serviço em viatura com sua equipe, cobrindo área do 27º BPM, e quando passavam próximo de um ônibus ouviram uma gritaria de pessoas informando um assalto, razão pela qual pararam e adentraram no veículo, ocasião em que encontraram o acusado já imobilizado pelos passageiros, que também tinham tomado dele o aparelho celular roubado e uma faca que estava na sua posse.

Prosseguiu narrando que ficou sabendo que quem segurava o denunciado era filha da vítima que era ajudada pelo cobrador do ônibus, sendo que o acusado não apresentava lesões aparentes.

Relatou que, já na Delegacia, pelo INFOPEN, constaram que o denunciado tinha passagens pelo Sistema Penal, mas não usava tornozeleira eletrônica na hora da prisão, ressaltando que, quanto à dinâmica delitiva, soube pela vítima e testemunhas, que o assaltante sentou ao lado da vítima que estava com o celular na mão e a abordou com a faca, não percebendo que sua filha estava ao lado e interferiu para o imobilizar, juntamente com o cobrador e que o celular foi efetivamente subtraído da posse da vítima, segundo soube, sendo ele agarrado quando deu as costas para a filha da vítima e para o cobrador.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Portanto,
ainda que tenha o apelante tenha negado a autoria delitiva em audiência
(ID 14725427), concluo, a partir da
análise das
provas e dos elementos informativos amealhados no curso do processo, os quais se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, que
o réu abordou a vítima e lhe exibiu a arma branca apreendida, com nítida finalidade de inibi-la de esboçar reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave do qual se valeu realizar a subtração da
res
.

Nesse contexto, constato devidamente demonstrada a verdade real, que no caso consiste na autoria do apelante no crime de roubo circunstanciado, restando comprovado todos os seus elementos, de modo que a argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo, não havendo que se falar em absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 04/09/2024